Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. REGIME PRISIONAL. NORMA COGENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como o reconhecimento pessoal e as declarações das testemunhas policiais.

2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.

3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando em momento algum nos autos o acusado afirma ter praticado o crime.

4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente e portador de maus antecedentes quando a pena for fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração prevista no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na progressão de regime.

6. Recurso conhecido e desprovido.